Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Pretensão de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Improcedência. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Incremento da pena-base em patamar inferior à fração de 1/8 sobre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal. Proporcionalidade. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea. Ausência. Negativa do réu, em interrogatório judicial, quanto à prática do crime. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Réu reincidente e dedicado a atividades criminosas. Imposição de regime prisional fechado. Adequação. Recurso conhecido e desprovido.